Tribunal: TJPA
Processo: 0814209-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10559 - Cálculo de ICMS &quot;por dentro&quot;
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814209-17.2018.8.14.0301

APELANTE: CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda. contra acórdão que rejeitara agravo interno e mantivera decisão monocrática que negara provimento à apelação, com base na tese firmada no Tema 986 do STJ, que reconhece a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação imediata do precedente, à pendência de recursos nos paradigmas, à modulação de efeitos e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação imediata do Tema 986 do STJ à luz da Recomendação CNJ nº 134/2022; (ii) verificar se a existência de recursos pendentes no STJ afasta a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da modulação de efeitos; e (iv) avaliar se houve omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação imediata do Tema 986 do STJ é devidamente fundamentada no acórdão embargado, com base nos arts. 927, III, e 1.040 do CPC, inexistindo omissão, ainda que a tese adotada não coincida com a sustentada pela parte embargante.

A Recomendação CNJ nº 134/2022 não possui caráter vinculante e não tem o condão de suspender a aplicação de precedente obrigatório, tampouco exige pronunciamento específico do julgador quando já houve enfrentamento suficiente da controvérsia.

A pendência de embargos de divergência ou outros recursos no STJ não gera efeito suspensivo automático sobre tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação pacífica daquela Corte Superior.

A modulação de efeitos foi expressamente tratada no acórdão, que apontou a exigência de liminar vigente até 27/03/2017, inexistente no caso concreto, sendo incabível a tentativa de rediscutir critérios já fixados pelo STJ.

Não há necessidade de pronunciamento analítico sobre cada dispositivo legal ou constitucional apontado pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando fundamentação clara e suficiente da decisão, o que afasta a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado, configurando, no caso, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação imediata de tese firmada em recurso repetitivo é obrigatória, mesmo diante da pendência de recursos no tribunal superior, salvo decisão com efeito suspensivo.

Recomendação do CNJ não tem efeito vinculante nem suspende precedente obrigatório.

A ausência de liminar vigente até a data fixada pelo STJ afasta a modulação de efeitos da tese repetitiva.

O prequestionamento ocorre ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.040 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; Recomendação CNJ nº 134/2022.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda.
contra o acórdão de ID 31551975, proferido por esta Colenda Turma, que
negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática desta Relatoria que, com fundamento no
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
, negara provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado concluiu pela
aplicabilidade imediata da tese firmada em recurso repetitivo
, segundo a qual
as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica
, quando cobradas do consumidor final.

Na ocasião, restou expressamente afastada a tese de suspensão do feito em razão da pendência de recursos nos paradigmas, bem como a pretensão de
aplicação da modulação de efeitos
, diante da
ausência de liminar judicial vigente em favor da embargante até o marco temporal fixado pelo STJ (27/03/2017)
.

Inconformada, a embargante opõe os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no acórdão.

Alega, especificamente: (i) omissão quanto à inaplicabilidade imediata do Tema 986/STJ, à luz da
Recomendação CNJ nº 134/2022
; (ii) omissão quanto à pendência de embargos de divergência e outros recursos no STJ; (iii) omissão quanto aos critérios de modulação de efeitos; e (iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento dos embargos
, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente interpostos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Feita essa premissa, verifica-se que nenhum dos vícios apontados pela embargante se faz presente no acórdão embargado.

Quanto à alegada
omissão relativa à inaplicabilidade imediata do Tema 986/STJ
, observa-se que o acórdão foi expresso ao afirmar que a tese firmada em recurso repetitivo
possui eficácia vinculante e aplicação imediata
, nos termos dos arts.
927, III, e 1.040 do CPC
.

O fato de a decisão não ter adotado a interpretação defendida pela embargante
não configura omissão
, mas sim
opção jurisdicional fundamentada em sentido contrário aos seus interesses
, o que é insuficiente para autorizar a via aclaratória.

No que concerne à invocação da
Recomendação CNJ nº 134/2022
, igualmente não se verifica omissão a ser sanada.

Isso porque recomendações do Conselho Nacional de Justiça
não possuem caráter vinculante
, tampouco têm o condão de afastar ou suspender a aplicação de precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os atos normativos, recomendações ou argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos suficientes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso.

Também não procede a alegação de omissão quanto à pendência de embargos de divergência ou outros recursos no STJ.

O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a existência de recursos pendentes de julgamento
não impede a aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo
, inexistindo efeito suspensivo automático, conforme orientação pacífica do próprio STJ.

Assim, a insurgência da embargante revela, novamente,
discordância quanto às consequências jurídicas atribuídas ao precedente
, e não ausência de enfrentamento da matéria.

No tocante à
modulação de efeitos
, o acórdão foi igualmente explícito ao registrar que o STJ condicionou sua aplicação à
existência de medida liminar vigente até 27/03/2017
, requisito que
não se verifica no caso concreto
.

A pretensão da embargante de rediscutir os critérios da modulação, ou de ampliá-los para alcançar sua situação específica,
ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração
, assumindo inequívoco
caráter infringente
.

Ressalte-se que os embargos de declaração
não constituem via adequada para a revisão da tese firmada pelo tribunal superior
, nem para a construção de exceções não reconhecidas no julgamento do precedente vinculante.

Quanto ao alegado dever de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, igualmente não assiste razão.

O
art. 1.025 do CPC
consagrou o chamado
prequestionamento ficto
, de modo que se consideram incluídos no acórdão os temas suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, quando inexistente omissão relevante.

Não se exige, portanto, que o órgão julgador se pronuncie de forma analítica sobre cada artigo mencionado pelas partes, sobretudo quando a controvérsia já foi solucionada de maneira clara e fundamentada.

Nesse contexto, observa-se que os embargos opostos
não visam à integração do julgado
, mas à
reabertura da discussão de mérito já definitivamente enfrentada
, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, ainda que sob o rótulo de omissão ou contradição.

Importa registrar, por oportuno, que o acórdão embargado apresenta coerência interna, fundamentação suficiente e clareza na exposição das razões de decidir, inexistindo qualquer vício apto a justificar sua integração ou correção.

Assim, com o devido respeito às razões deduzidas pela embargante, conclui-se que os aclaratórios refletem
mero inconformismo com o desfecho do julgamento
, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos de declaração.

Diante desse quadro, impõe-se a
rejeição integral dos embargos
, preservando-se a autoridade do acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

30. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026